Tribunal: TJMT
Processo: 1006139-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006139-65.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PABLO FABIO BELEM MACIEL - CPF: 706.505.062-94 (INTERESSADO), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), PABLO FABIO BELEM MACIEL - CPF: 706.505.062-94 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIVANIR DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 044.527.661-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
PLEITO –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA DA AGENTE – POSSIBILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DO PACIENTE – FUNDAMENTAÇÃO SUPERADA – IDENTIFICAÇÃO REALIZADA – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INTELIGÊNCIA DO ART.319 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA, COM APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS.

Diante do fato apresentado, mostra-se desnecessária a imposição de medida extrema ao paciente, impondo-se a concessão da ordem de
habeas corpus
, condicionada, porém, às medidas cautelares expressas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Pablo Fábio Belém Maciel
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Sustenta-se, em síntese, que paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 155, parágrafo 1o e 4o do Código Penal. Foi realiza a audiência de custódia em 23/03/2023, e na oportunidade, a autoridade coatora homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva.

Argumenta que o delito imputado ao acusado não foi cometido com o emprego de violência ou grave ameaça, motivos pelos quais não é razoável que ele seja constrito de sua liberdade ao cometer um delito de pequeno potencial ofensivo.

Alega, que acusado encontra-se em situação de vulnerabilidade, ao qual, durante interrogatório, declarou que:

“o não possui moradia fica nesta cidade, estando aqui há cerca de três dias, oriundo da cidade de Itaituba/PA, estando sem dinheiro, andando pelas ruas da cidade, ao passar defronte uma casa, cujo endereço desconhece, encontrando o portão sem testar trancado, resolveu adentrar ao quintal, e não achando nada para comer, resolveu adentrar a casa, para encontrar comida, verificando que uma das janelas estava sem trancar, por onde entrou na casa, onde tomou banho, em seguida estourou pipoca que comeu com refrigerante bolacha, depois foi dormir, dizendo não ter mexido em nada, porém já havia pegado a cabeça do carregador de celular e porta objetos, tendo adormecido, não percebeu a chegada dos moradores, e acordou com alguém batendo na porta do quarto que

havia trancado, e com medo se escondeu no banheiro, que também trancou a porta”

Sustenta, que a decisão proferida carece de fundamentação concreta que demonstre a real necessidade do decreto prisional, e que não estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, (Art. 312, do CPP).

Por tais razões, requer seja concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente, revogando a prisão preventiva, com ou sem aplicação das medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, consequentemente determinando a expedição do alvará de soltura.

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas as informações a autoridade apontada como coatora. (Id. 163685689). Informações juntadas (Id. /165354186).

A liminar foi indeferida e solicitadas informações complementares, (id. 165545197).

Informações complementares (Id. 167007663-167007665).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva manifestou-se pelo conhecimento, e no mérito, pela concessão parcial da ordem, assim sintetizando: (Id. 168748658).

“Sumário: Habeas Corpus – furto noturno e falsa identidade – art. 155, §1o, e 307, ambos do Código Penal - decretação da custódia cautelar – ausência de fundamentação à luz do fato concreto – decisão genérica, que não demonstra os requisitos necessários para a decretação da custódia – fundamento na ausência de identificação civil do Paciente – documentos juntados nos autos de origem após a impetração do Writ – Paciente reincidente específico, contudo, tal fato não embasa a decisão constritiva – impossibilidade do Tribunal manter a custódia com base em questões não invocadas – imposição de medidas cautelares, dentre elas o monitoramento, em razão da reincidência – Pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO PARCIAL da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Pablo Fábio Belém Maciel
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Aduz o impetrante que a decisão proferida carece de fundamentação e que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Extrai-se que o paciente e foi preso em flagrante e no dia 23 de março de 2023, por volta das 03h30min, em residência particular, localizada na Avenida Americo Mazete, n.o 663, Centro, Pontes e Lacerda/MT, pela suposta prática, do crime de furto qualificado.

“Narra a ocorrência que a vítima chegou em casa e percebeu que havia algo estranho, pois a luz da área estava apagada. Ao acendê-la, verificou que a janela do quarto estava arrombada e logo imaginou que teria alguém dentro da residência. Por esse motivo, a vítima foi até a residência de sua genitora e retornou para o local do fato acompanhada de seu padrasto. Ao adentrarem a residência, observaram que haviam mexido nas coisas e que tinha alguém dentro do banheiro, razão pela qual ligaram para a Polícia Militar que se fez presente in loco.

Com o suspeito foi encontrado parte de um carregador de telefone e um suporte à prova dágua para celular (objetos de pequeno valor). Entretanto, com base no contexto narrado, extrai-se que o autuado subtrairia mais pertences da vítima, o que não ocorreu por circunstâncias alheia a sua vontade. Além do mais, tal raciocínio é reforçado em razão do conduzido já ter outras passagens por crime de furto.

Cabe ressaltar, ainda, que o conduzido se apresentou para os policiais como sendo PAULO DA SILVA DO NASCIMENTO, contudo, o investigador de polícia Reginaldo, plantonista, reconheceu o suspeito no momento de sua apresentação em razão de já ter realizado consulta sobre ele e por isso restou constatado que, na verdade, tratava-se do conduzido PABLO FABIO BELEM MACIEL.” (Id. 162774666-p.4).

Para análise, transcrevo a decisão combatida:

“Com as alterações do Código de Processo Penal, trazidas pela Lei no 12.403/11, com vigência a partir de 4 de julho de 2011, acentua-se ainda mais que a prisão é medida de exceção. Já era assim antes mesmo da nova lei, pois a Constituição da República garante a presunção da inocência a todo cidadão, decorrendo daí a excepcionalidade do cárcere cautelar, que é sempre provisório, ao contrário da liberdade, que é a regra.

Em que pese ainda ser admissível as três hipóteses de prisão cautelar (flagrante, temporária e preventiva), a manutenção da custódia provisória somente se torna possível em duas situações: prisão temporária e prisão preventiva. Ou seja, não há mais espaço para a segregação com base exclusivamente no auto de prisão em flagrante.

Insere-se, ainda, como requisito para a decretação da prisão preventiva, além daqueles estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares estabelecidas no artigo 319 do citado Código.

A par disso, tem-se que a admissibilidade da prisão preventiva somente ocorre em face da prática dos delitos e nas circunstâncias elencadas no artigo 313, do Código de Processo Penal (crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos; condenação por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado e pela prática de delitos com violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência).

Portanto, a nova lei redobrou o caráter excepcional da prisão preventiva.

A primeira exigência para a decretação da prisão preventiva é a materialidade do crime, que prova a ocorrência do fato criminoso. Exigindo o texto legal a prova da existência do crime não se justifica a custódia por mera suspeita ou indícios da ocorrência de um ilícito penal.

De igual sorte, também se exige indícios suficientes de autoria, ou seja, elementos probatórios ainda que não concludentes ou que conduzam à certeza da autoria.

A par disso, a prisão preventiva funda-se na garantia da ordem pública e/ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Por fim, a prisão preventiva somente será cabível nos casos em que não for possível a aplicação, de ofício ou a requerimento das partes (artigo 282, §2o), de forma isolada ou cumulativa, de alguma das outras medidas cautelares enumeradas nos artigos 319 e 320 do CPP.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.

No caso em concreto, o fato imputado ao flagrado, em princípio, subsume-se ao PABLO FÁBIO BELÉM MACIEL, pelo cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 155, §§ 1o e 4o, do Código Penal.

Quanto à materialidade delitiva, observo o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como os depoimentos prestados pelas testemunhas perante a Autoridade Policial. Quanto à autoria, há indícios de que o flagranteado praticou o referido crime, ao menos numa análise perfunctória. Vejamos:

A vítima
LEIVANIR DE OLVEIRA ALMEIDA
, perante a Autoridade Policial, declarou que: “a declarante ora vítima declara que reside no endereço supra, e que exerce a função de técnica de enfermagem, na vita home care, e que durante a noite do dia 22 p 23/03/2023, estava fazendo transporte / remoção de um paciente, para cidade de Cáceres, e no final do trabalho, quando chegou em casa por volta de 03h30min, observou que a lâmpada da área estava apagada, o que lhe chamou atenção, vez que havia deixado acessa, por saber que iria chegar durante à noite, e após ascender a lâmpada da área, observou que a janela de meu quarto estava aberta, presumindo que algo estava errado, deixou o local indo buscar ajuda com familiares, retornando em casa na companhia do padrasto REINALDO SANTOS SILVA, que conseguiu abrir a porta do quayro pela janela, e adentrando ao quarto, quando tentou abrir a porta do banheiro, foi impedido por alguma força, deduzindo que havia alguém lá dentro, com quem tentou conversar e não obteve resposta, motivo que acionaram a Polícia Militar, mas antes da chegada da Polícia Militar,
observou a presença de alguém no quarto, que inclusive desligou a lâmpada, e com a chegada da Polícia Militar que verbalizaram com o suspeito e não tendo resposta, falou em arrombar a porta do banheiro
, foi quando o suspeito se manifestou dizendo em se entregar, abriu a porta do banheiro, sendo abordado Pela Polícia Militar, se dizendo chamar PAULO DA SILVA DO NASCIMENTO, morador de rua, e que invadiu a casa para comer e dormir, mas
em sendo revistado foi encontrado com ele uma parte de um carregador (cabeça) e um porta objeto pequeno, que a declarante reconheceu como sendo de sua propriedade, além de verificar que o mesmo havia revirado alguns pertences do guarda-roupas e do armário
”.

O flagranteado PABLO FABIO BELÉM MACIEL, durante seu interrogatório, confessou a prática delituosa, ao declarar que “
o não possui moradia fica nesta cidade, estando aqui há cerca de três dias, oriundo da cidade de Itaituba/PA, estando sem dinheiro, andando pelas ruas da cidade, ao passar defronte uma casa, cujo endereço desconhece, encontrando o portão sem testar trancado, resolveu adentrar ao quintal, e não achando nada para comer, resolveu adentrar a casa, para encontrar comida, verificando que uma das janelas estava sem trancar, por onde entrou na casa, onde tomou banho, em seguida estourou pipoca que comeu com refrigerante bolacha, depois foi dormir, dizendo não ter mexido em nada, porém já havia pegado a cabeça do carregador de celular e porta objetos, tendo adormecido, não percebeu a chegada dos moradores, e acordou com alguém batendo na porta do quarto que havia trancado, e com medo se escondeu no banheiro, que também trancou a porta,
, e não respondeu aos chamados, e somente com a presença da Polícia Militar, que ameaçou arrombar a porta do banheiro e que abriu e se apresentou como PAULO DA SILVA DO NASCIMENTO, sendo abordado e preso, dizendo que não havia subtraído outros objetos da casa; QUE o interrogado declara que já nas dependências desta Delegacia, foi reconhecido por um dos policiais como sendo PABLO, vez que já havia sido trazido a esta Delegacia por uma Equipe da Polícia Rodoviária Federal, que havia me abordado dentro de um ônibus de empresa de transporte, sem a devida passagem, para checagem; QUE o interrogado declara que omitiu seu verdadeiro nome com medo de prisão e ficar com o nome registrado com antecedentes criminais, alegando que deixou os documentos em pessoais em casa”

É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus boni iuris”- representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

No presente caso, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados.

Ainda, consigna-se que o flagranteado não possui residência fixa nesta cidade, e nem emprego, ou seja, não ostenta as condições pessoais necessárias nesta data.

Por fim, ressalta-se que o custodiado não apresentou seus documentos de identificação civil, reforçando a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, nos termos do art. 313, §1o, do Código de Processo Penal, ao menos até a sua identificação, podendo ser logo após reanalisada com sua apresentação.

Portanto, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva em consonância com o pedido ministerial, assim, com base no exposto, com fulcro no art. 310, inciso II c/c arts. 312 e 313, §1°, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de
PABLO FÁBIO BELÉM MACIEL
, devendo permanecer o custodiado preso até ulterior decisão em contrário.
”
(sic - Id. 162774665).

Solicitadas as informações, a autoridade indigitada coatora, assim consignou:

“(...) O Paciente foi preso em flagrante na data de 23 de março de 2023, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 155, §1o e §4o, ambos do Código Penal.

Realizada audiência de custódia em 23/03/2023, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, embasada pela ausência de residência fixa, emprego lícito e documentos de identificação civil.

Ressalta-se que o acusado possui executivo de pena SEEU 2000004- 59.2023.8.11.0084, oriunda da Comarca de Apiacás-MT, condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, pela prática do delito de mesma natureza (furto), restando demonstrado sua reiteração delitiva.

Aportou aos autos solicitação de informações para análise de decisão liminar em sede de Habeas Corpus, pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Analisando detidamente os autos PJE 1001645-21.2023.8.11.0013, verifica-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia na data de 05 de abril de 2023. Conforme decisão proferida na data de 14 de abril de 2023, a denúncia foi devidamente recebida, determinando-se a citação do Paciente Pablo Fabio Belém Maciel, para apresentar resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, constata-se que, desde a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, não houve o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. (...)”

(Id. 16535186).

Nota-se que o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva sob o fundamento de que existem provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, referente ao crime de furto qualificado, bem como, pelo fato de que o paciente não apresentou documentos de identificação civil e não tem vínculo de moradia na Comarca.

Contudo, nada obstante o entendimento da d. Autoridade Coatora, pelas informações encaminhadas, é possível constatar que já houve a identificação do paciente como sendo Pablo Fabio Belém Maciel, e diante disso, impõe reconhecer que a conduta, supostamente praticada pelo beneficiário, não é demasiadamente gravosa a ponto de justificar a imposição da providência cautelar mais drástica existente no ordenamento jurídico brasileiro.

Sobre o tem, trago decisão do STJ:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO CAUTELAR. IDENTIFICAÇÃO CIVIL. DÚVIDA. IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL REALIZADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício.

II
- A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes da execução (provisória ou definitiva) da pena. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal (precedentes).

III - A identificação criminal supre a ausência de identificação civil para efeitos de prisão preventiva, conforme inteligência do art. 313, parágrafo único, do CPP (precedentes).

IV - Conforme orientação pacífica, "não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação" (HC n. 113.945/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/11/2013).

Habeas Corpus não conhecido.

Ordem concedida de ofício para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, e sem prejuízo da decretação de nova prisão, desde que concretamente fundamentada, ou de outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(HC n. 355.543/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 4/8/2016, DJe de 31/8/2016.)”

A propósito, o aresto:

“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.” (TJMT, HC 93257/2015)

Neste diapasão, considerando a excepcionalidade da prisão preventiva, por ora, e diante das vicissitudes do caso em apreço, não encontro obstáculos para conceder a liberdade ao paciente, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares não prisionais.

Daí o preciso magistério de Aury Lopes, segundo o qual
: "a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação".

Desta feita, evita-se que a custódia cautelar adquira contornos de cumprimento antecipado de pena, o que atualmente é vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal. Isso porque, conforme aquilatado, a prisão preventiva é considerada a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo e somente é admitida de forma excepcional, desde que não se mostrem suficientes ao caso concreto as restrições menos drásticas, dispostas no art. 319, como prevê o art. 282, §6o, ambos do Código de Processo Penal.
[§ 6o A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
].

Nesse sentido tem se orientado a jurisprudência,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA. A segregação preventiva é medida extrema e excepcional devendo ser adequada e proporcional ao caso concreto.
Tendo em vista as circunstâncias do delito e as condições pessoais favoráveis do paciente, não há nos autos elementos que demonstrem que o paciente confere ameaça à
ordem pública ou econômica, à instrução criminal ou à aplicação da Lei Penal, mostrando-se, assim, impositiva a concessão da
ordem com aplicação de
medidas
cautelares diversas da prisão”
. (TJMG; HC 1.0000.17.058274-6/000; Rel. Des. Fernando Caldeira Brant; Julg. 30/08/2017; DJEMG 06/09/2017)

“HABEAS CORPUS. EXTORSÃO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DECRETAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. Diante dos fatos apresentados, bem como das condições do denunciado, mostra-se desnecessária a prisão preventiva decretada ao paciente, impondo-se a concessão da ordem de habeas corpus, condicionada, porém, às medidas cautelares expressas no
artigo 319 do código de processo penal
. Ratificação da liminar. Ordem parcialmente
concedida”. (TJRS; HC 0440956-27.2016.8.21.7000; Sapiranga; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak; Julg. 25/01/2017; DJERS 30/01/2017)

“HABEAS
CORPUS CRIME.
EXTORSÃO.

Constrangimento ilegal em razão da prisão preventiva. residência fixa e trabalho lícito do réu. persecução criminal em curso. fundamentos da custódia embasam a aplicação de
medidas
cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282 cpp. substituição pelas
medidas descritas no
art. 319, III e v do CPP
.
ordem concedida”. (TJPR; HC Crime 1640152-4; Londrina; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak; Julg. 16/03/2017; DJPR 27/03/2017; Pág. 525)

Registro, por oportuno, que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo, havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
em benefício de
Pablo Fábio Belém Maciel
para, à luz das peculiaridades do caso concreto, determinar as medidas cautelares impostas [art.319 CCP], quais sejam:

1)
Comparecimento, em juízo, até o 5o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades;

2)
Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3)
Informar ao juízo o endereço onde poderá ser encontrado e comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança do endereço indicado, fornecendo o novo, no qual poderá ser notificado dos atos processuais futuros;

4)

Monitoramento eletrônico por tornozeleira
.

Em caso de descumprindo de alguma das medidas acima descritas, poderá ser novamente decretada a prisão preventiva do indiciado.

Expeça-se, o Juízo singular, o competente alvará de soltura clausulado.

Comunicações e providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023